Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700857-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se a Requerente DISTRITO FEDERAL para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da possível litispendência destes autos com aqueles distribuídos sob o número 0700417-42.2020 para o Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça, bem como para manifestar-se sobre a repetição de protocolo deste requerimento de cumprimento de sentença com aquele distribuído anteriormente sob o 0700514-42.2020, para a 3a Turma Cível, cujas peças são idênticas inclusive com as do processo distribuído para o E. Conselho Especial já mencionado, resultando em três distribuições de conteúdos idênticos. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 17:28:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador